Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedidas as requisições de precatório em benefício de MARISTELA LIMA DA SILVA PINHO (ID: 24140151) e MARIZETE GONZAGA DOS SANTOS (ID: 24140876), intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 20 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador